Tribunal: TJES
Processo: 5004329-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004329-34.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRO JOSE BORLINI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004329-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALESSANDRO JOSE BORLINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO

DE REGIME PRISIONAL.
CONTAGEM DO TEMPO EM QUE O RECORRENTE PERMANECEU EM
REGIME ABERTO COMO
PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA.
POSSIBILIDADE
.
AGRAVO
CONHECIDO
E PROVIDO
.
1.
Para o ingresso em regime aberto, além do cumprimento de fração da pena no regime atual e do atestado de conduta carcerária, é preciso que o reeducando aceite o programa e as condições impostas pelo magistrado, conforme preceitua o artigo 113, da Lei de Execução Penal. No entanto, tal aceitação se faz imprescindível nos casos em que o réu é condenado, de início, ao cumprimento de pena em regime aberto. Ou seja, quando o regime aberto é decorrente de progressão, não há que se falar na interrupção da execução enquanto não realizada audiência admonitória.
2
.
Agravo em execução penal conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004329-34.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ALESSANDRO JOSE BORLINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ALESSANDRO JOSE BORLINI
, visando a modificação da decisão oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva, que deixou de considerar o período de 26 de novembro de 2021 a 04 de maio de 2023, como tempo de pena cumprida no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa requer que seja considerado como tempo de pena efetivamente cumprida, o período compreendido entre a data da progressão ao regime aberto em 26/11/2021 até o seu comparecimento em audiência admonitória, em 04/05/2023.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o agravante cumpria pena em regime semiaberto em razão de condenação oriunda da Vara Única de João Neiva. Com a implementação dos requisitos para a progressão do regime em 26 de novembro de 2021, o apenado fora progredido ao regime aberto, ante a expedição do alvará de soltura, restando consignado que o mesmo deveria comparecer em Juízo, no prazo de 30 dias após a sua soltura, para dar prosseguimento ao cumprimento da sanção imposta.

Consta dos autos que o agravante compareceu perante o Cartório do Juízo da Comarca de João Neiva no dia 01/12/2021 para comprovar suas atividades, ocasião em que comunicou seu endereço, cumprindo assim, a determinação constante na decisão que autorizou sua progressão de regime prisional. O reeducando informa que permaneceu no aguardo da marcação da audiência admonitória.

No dia 10/04/2023, foi proferido despacho designando o referido ato processual para a data de 05 de maio de 2023.

Ressalto que o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência a regime menos rigoroso. Assim, para o ingresso em regime aberto, além do cumprimento de fração da pena no regime atual e do atestado de conduta carcerária, é preciso que o reeducando aceite o programa e as condições impostas pelo magistrado, nos termos do que dispõe o art. 113 da LEP.

Deve-se atentar, contudo, que a aceitação em audiência admonitória se faz imprescindível nos casos em que o réu é condenado, desde o início, ao cumprimento de pena no regime aberto. Se, diferentemente, o regime aberto é decorrente de progressão, não há que se falar em necessidade de realização da referida audiência para se considerar o início do cumprimento da pena, tampouco considerar suspensa a execução criminal enquanto não realizada a referida audiência, já que tal situação poderia ocasionar prejuízos ao apenado.

Dessa forma, expedido o alvará de soltura, a partir de tal momento inicia-se o cumprimento da pena em regime aberto.

Sobre o tema:

“
[...] ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal, sedimentaram o entendimento de que, a realização de audiência admonitória, somente se faz imprescindível nos casos em que o réu é condenado, desde o início, ao cumprimento de pena no regime aberto. Se, diferentemente, o regime aberto é decorrente de progressão, como na hipótese, não há que se falar em necessidade de realização da audiência, para início do cumprimento, tampouco considerar suspensa a execução criminal, enquanto não realizado tal ato, sob pena de ocasionar prejuízos ao apenado. Precedentes do TJES. 4. Considerando que, expedido o alvará de soltura, foi iniciado o cumprimento da pena em regime aberto [...] (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5002918-87.2023.8.08.0000, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2024)

Assim, faz-se necessária a reforma da decisão objurgada, para que seja computado o período compreendido entre 26/11/2021 a 04/05/2023 como tempo de pena efetivamente cumprida, pois, conforme anteriormente exposto, o apenado cumpria nesse tempo pena em regime aberto.

Isto posto, conheço do agravo em execução penal e
D
O
U
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.